Tribunal: TJMT
Processo: 0026016-12.2005.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026016-12.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO - CPF: 207.423.391-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 034.618.401-06 (APELANTE), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), EDEN CAPISTRANO PINTO - CPF: 138.762.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CELSO TEIXEIRA - CPF: 161.828.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E OS PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – EX-VEREADORES –
OBTENÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS POR MAIS DE 120 DIAS – AFASTAMENTO REMUNERADO – SIMPLES ATESTADO - CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE - CARACTERIZADO DESVIO DE FINALIDADE – ATO DE IMPROBIDADE - DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÃO - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS

- REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador enfrenta as questões de fato, indicando os motivos que formaram seu convencimento.

2.
A utilização de atestado médico que não indica a necessidade de interrupção das atividades habituais para obtenção de afastamento, por 120 (cento e vinte) dias da Câmara de Vereadores, configura ato de improbidade, porque evidente o intuito de beneficiar o suplente.

3. Afigura-se necessário alterar a dosimetria das sanções impostas aplicadas, em atenção aos parâmetros normativos do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

aliado ainda à falta de circunstâncias objetivas que justifiquem a exasperação da pena de suspensão dos direitos políticos no máximo legal.
Redução da suspensão dos direitos políticos ao patamar mínimo de 03 (três) anos

4.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá,
M.M.ª Drª .
Célia Regina Vidotti
, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MARCELO RIBEIRO ALVES, RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO, JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS, LUIZ MARINHO SOUZA, ÉDEN CAPISTRANO e WILSON CELSO TEIXEIRA
, que reconheceu a prescrição com relação a
Wilson Celso Teixeira e julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial para condenar os requeridos nas sanções:

1. O ressarcimento integral do dano causado ao erário municipal, consistente na devolução da remuneração percebida durante o período de afastamento, sobre o qual deve incidir juros de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação e correção monetária no índice do INPC-IBGE, que deverá incidir desde o primeiro dia do afastamento, Eden Capistrano Pinto, Joao Antônio Cuiabano Malheiros, Luiz Domingos de Carvalho, Marcelo Ribeiro Alves, Luiz Marinho de Souza Botelho e Rinaldo Ribeiro de Almeida devolverão a quantia atualizada do que indevidamente receberam durante o afastamento fraudulento e, o requerido Wilson Celso Teixeira, de forma solidária, respondera pelo ressarcimento integral do dano.

Para os requeridos Eden Capistrano Pinto, Joao Antônio Cuiabano Malheiros, Luiz Domingos de Carvalho, Marcelo Luiz Marinho de Souza Botelho e Rinaldo Ribeiro condeno-os também à:

1.

Suspensão direitos políticos pelo período de cinco (05) anos;

2. P
roibição de contratar com a administração publica ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de três (03) anos.

Condenou, ainda, os requeridos nas custas e despesas processuais,
pro rata
(ID 9436474 e 9436492).

Nos Embargos de Declaração opostos contra a sentença, a magistrada singular, por entender serem protelatórios, aplicou multa de 1% (um por cento) do valor da causa aos embargantes Luiz Domingos de Carvalho, Rinaldo Ribeiro de Almeida e João Antônio Cuiabano Malheiros

(ID 9436492).

O recorrente Marcelo Riberio Alves sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, que a licença médica que lhe fora concedida em 26/06/1997 pela Mesa Diretoria da Câmara de Cuiabá deu-se dentro das normas regimentais daquela Casa de Leis e ausência de norma com relação à perícia médica (princípio da reserva legal).

Alega que houve comprovação no depoimento médico da necessidade do citado tratamento e, de outro lado, as alegações que lhe foram imputadas não tem respaldo probatório.

Argui ausência de dolo ou culpa no ato lhe atribuído e inviabilidade da responsabilidade objetiva.

Por isso requer, anulação da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, a reforma por ausência da prática de ato de improbidade administrativa. Subsidiariamente, aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das sanções impostas (ID 9436485 a 9436495).

O apelante Rinaldo Ribeiro de Almeida aventa falta de individualização das condutas e ausência de dolo, bem como a inexistência de norma que exige perícia para concessão de licença médica no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá (princípio da reserva legal).

Por fim, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso; a reforma da sentença para anular a sentença por ausência de fundamentação. No mérito, ausência da prática de ato de improbidade administrativa. Subsidiariamente, aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das sanções impostas (ID 9436496 a 99).

Luiz Domingos de Carvalho recorre sob o argumento de ausência de prova quanto aos atos ímprobos que lhe foram imputados (ID 9437450 a 9437456 e 9436495).

João Antônio Cuiabano Malheiros alega que não há prova de ato de improbidade administrativa porquanto o afastamento ocorreu alicerçado em atestado médico. Além disso, impugna o valor da multa que lhe foi aplicada nos embargos de declaração que interpôs contra a sentença recorrida (ID 9437466 a 69).

A certidão acostada no ID 35993978 registra que não houve recurso por parte dos requeridos Luiz Marinho Souza Botelho, Wilson Celso Teixeira e Eden Capistrano.

O representante do Ministério Público de primeira instância contrarrazoou os recursos (ID 9437471 a 73).

O município de Cuiabá contrarrazoou os apelos rechaçando as alegações aventadas (ID 9437475 a 77).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 46590458).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

A suscitada preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado.

No caso em exame, o i. magistrado singular analisou as questões fáticas, apontou as provas, cuja conclusão fundamentada foi pela subsunção da conduta dos apelantes ao ato ímprobo, ante a similitude do prazo das licenças médicas conferida aos ex-edis, bem como a celeridade dos deferimentos dos afastamentos que beneficiaram os suplentes, o que inclusive lhes permitiu se insurgirem.

Ora, se é possível extrair da sentença todos os seus fundamentos, bem como as questões de fato e de direito em que se baseou o juiz singular para formar o respectivo convencimento, como ocorreu, não se verifica infringência ao artigo 93, inc. IX, da CF.

Ademais, sabe-se que o magistrado não necessita se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes. Veja julgados nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – OMISSÃO LEGISLATIVA –

PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUNDE COM O MÉRITO – (...)1 - O ato de recebimento de citação é de competência do Procurador Geral do Município, nos termos do art. 8º da LCM nº 208/2010.2 -
Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta, não há falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
(...) (N.U 0021125-74.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO-INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – DESVIO E UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES – ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO – SANÇÕES – INDIVIDUALIZAÇÃO – CONDUTAS EQUÂNIMES – MESMA PENALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROPORCIONALIDADE RESPEITADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de sucinto, aquele ato judicial foi suficientemente motivado com as razões do magistrado para condenar os agentes ímprobos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº. 8.429/92, atendendo, a contento, o art. 93, IX, da Constituição Federal
. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento segundo o qual a conduta do agente, nos casos dos arts. 9º e 11 da Lei nº. 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo, ao passo que nas hipóteses do art. 10 da mesma legislação, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. Assim, a existência de meras irregularidades administrativas não é aptas a ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, na medida em que “a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé; e por isso, necessário o dolo genérico na conduta do agente” [REsp 1512047/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015]. (...)Não há afronta ao princípio da individualização da pena quando as condutas praticadas por cada réu possuem a mesma reprovabilidade e contribuem de forma proporcional para a prática do delito, tornando o resultado prático inegavelmente equânime para todos. Precedentes do STJ. (N.U 0001191-33.2011.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018) (grifo nosso)

Não se verifica a infringência ao artigo 93, inc. IX, da CF, a uma, porque os fatos e fundamentos respaldaram a livre convicção do juízo. A duas, porque permitiu que os recorrentes se insurgissem, inclusive apontando tese contrária.

A propósito, cita-se precedente sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CARÊNCIA DE AÇÃO E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADAS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADAS – (...)
Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador enfrenta as questões de fato, constantes dos autos, indicando os motivos que formaram seu convencimento.

(...) (N.U 0023492-42.2005.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, publicado no DJE 04/04/2016) (grifo nosso)

Diante disso,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá,

na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MARCELO RIBEIRO ALVES, RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO, JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS, LUIZ MARINHO SOUZA, ÉDEN CAPISTRANO e WILSON CELSO TEIXEIRA
, que, em suma, reconheceu a prescrição com relação a
Wilson Celso Teixeira e, ao julgar parcialmente os pedidos, condenou os requeridos no ressarcimento integral do dano causado ao erário municipal. Além disso, condenou Eden Capistrano Pinto, Joao Antônio Cuiabano Malheiros, Luiz Domingos de Carvalho, Marcelo Luiz Marinho de Souza Botelho e Rinaldo Ribeiro de Almeida na suspensão direitos políticos pelo período de cinco (05) anos e proibição de contratar com a administração pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de três (03) anos.

E, por fim, todos os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais,
pro rata
(ID 9436474 e 9436492).

Irresignados, os apelantes
JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS, MARCELO RIBEIRO ALVES, RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA e LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO
, em síntese, buscam a reforma da sentença por ausência de prova quanto a prática de atos de improbidade administrativos por terem usufruído licenças médicas remuneradas por mais de 120 (cento e vinte) dias, em consonância com a legislação que rege a matéria
(ID 9436474 e 9436492, 9436485 a 9436495, 9436496 a 99, 9437466 a 69).

Os recursos reúnem os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. São tempestivos e foram devidamente arrazoados. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da questão gira em torno de saber se os afastamentos remunerados dos apelados,
João Antônio Cuiabano Malheiros, Marcelo Ribeiro Alves, Rinaldo Ribeiro de Almeida e Luiz Domingos de Carvalho,

ex-Vereadores do município de Cuiabá, para tratamento de saúde por mais de 120 (cento e vinte) dias, mandato 1996/2000, tinham escopo exclusivo de provocar a convocação dos respectivos suplentes, em sistema de rodízio e em detrimento do patrimônio público no importe aproximado de R$ 110.850,00 (cento e dez mil e oitocentos e cinquenta reais).

A petição inicial, subsidiada por caderno investigatório, narra que, nos anos de 1997 e 1998, os apelantes, a época dos fatos, Vereadores do município de Cuiabá, teriam se apropriado de recursos públicos ao requererem licenças médicas remuneradas por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, com simples atestado médico, o que autoriza a convocação dos respectivos suplentes para exercício da vereança, causando prejuízos ao erário (ID 9429489).

O i. magistrado entendeu que os recorrentes ao se afastarem das funções sob a justificativa de tratamento médico, em prazos singulares e similares (pouco mais de 120 dias), viabilizando a convocação dos respectivos suplentes, visavam se apropriar de verbas púbicas,
condutas que configuram atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 10, inciso I, e 11 da Lei nº 8.429/92, com incidência nas sanções do artigo 12, incisos II e III, do mesmo regramento:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[..]

I -
facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

[...] Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: [...]”.

Pois bem. O artigo 96 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá estabelece que:

“Art. 96. O Vereador poderá obter licença para:

(...)

II - Tratamento de saúde, devidamente comprovado, e licença- gestante”

O artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá assim regulamenta:

Art. 22. Dar-se-á a convocação do suplente de Vereadores, nos casos de vaga ou de licença do titular por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias.

O conjunto probatório revela que o apelante
Marcelo Riberio Alves
requereu, em 25/06/98, afastamento por 121 (cento e vinte e um) dias, com apresentação de atestado médico lavrado pelo Dr. Claudio Guerrantes, médico cardiologista, que, em depoimento, relatou que o ex-edil esteve sob seus cuidados por apenas 40 (quarenta) dias devido à crise hipertensiva severa e resistente, mas sugeriu que procurasse um centro médico em São Paulo e na ocasião da última consulta lhe concedeu o citado atestado para investigação da patologia (ID 9431484 e
9436474
).

Contudo, não há prova ou indícios de que o recorrente realizou tratamento fora deste Estado, naquela época. Ou seja, ausência de prova quanto a existência de motivos para obtenção da licença superior a 120 dias.

João Malheiros
, de igual forma, afastou das funções habituais por

130 (cento e trinta) dias,

após pedido em

25/06/98, com deferimento em 26/06/98, por meio de atestado médico subscrito pelo cardiologista Marcos Vinicius Paes de Barros, por estar acometido de

hipertensão arterial, ansiedade e depressão, sem indicação do CID no atestado (ID 9431484 e
9436474)
.

Luiz Domingos de Carvalho
, em 05/06/1997, requereu a concessão de 121 (cento e vinte e um) dias de licença, por problemas de saúde gástrico, apresentando, para tanto, o atestado médico subscrito pelo médico Dr. Lourival, que o atendeu na policlínica do CPA I. Mas, nas declarações, afirma que fez apenas uso de medicamento e se sentiu melhor antes mesmo da conclusão do afastamento (ID 9436474).

Já o recorrente
Rinaldo Ribeiro de Almeida
postulou licença para tratamento de saúde pelo período de 125 (cento e vinte e cinco) dias, em 08/06/1998, instruindo com atestado subscrito pelo médico Isler Monteiro da Silva, com indicação do CID 308.0/5 e 532.3/6 e deferimento em 03/06/8. O médico não foi ouvido porque a época da instrução processual havia falecido.

Mas o apelante, em juízo, informa que tinha estresse naquela época, mas sequer se recorda de suposto tratamento longo que se submetera (ID 9429495 e 9436474).

Os depoimentos testemunhais demonstram que os apelantes obtiveram licenças médicas com prazos longos sem o devido acompanhamento médico durante o período em que se deram os afastamentos para tratamento de saúde. Além disso, não se submeteram a perícia médica oficial.

A situação chama mais atenção pelo fato de as licenças serem deferidas de imediato, com diagnósticos semelhantes, e os períodos de afastamento por atestado médico dos recorrentes corresponder ao prazo estipulado em norma regimental do Órgão para convocação dos respectivos suplentes, que, de igual forma, são remunerados por passarem a exercer a vereança nos afastamentos dos titulares.

Veja que os recorrentes não se submeteram a tratamento ambulatorial, internação ou à cirurgia, sendo que, na sua maioria, antes da conclusão do prazo estipulado nos atestados já se sentiam melhor.

Observa-se, ainda, curiosidade quanto as licenças médicas dos apelantes Marcelo e João Malheiros, cujos pleitos e deferimento se deram na mesma data, com prazos pouco superiores a 120 dias. Aliado a isso, que os diagnósticos de estresse ou quadros depressivos não os impediram de se candidatarem à reeleição.

A falta de prova de realização de tratamento indicado em atestado
para obter afastamento da Câmara de Vereadores, quando este era o motivo, comprova que o ato se deu com desvio de finalidade e, por isso, manifesta a prática de ato de improbidade administrativa.

Dentro desse quadro fático, salta aos olhos que os atestados tinham longos prazos sem o devido acompanhamento médico, o que apenas beneficiava a convocação dos respectivos suplentes ante o afastamento remunerado dos titulares das funções da vereança, implicando em pagamento duplicado que gerou danos ao erário.

De sorte que,
não há que se falar em ausência de dolo ou má fé nos atos ímprobos que lhe foram imputados na inicial, nem mesmo no caso da condenação na conduta descrita no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ora, valer-se de atestado médico com a finalidade de se afastar por longo período da função da vereança, de forma remunerada, sem se submeter ao correspondente tempo ao tratamento médico, evidencia o intuito de beneficiarem a convocação do suplente na forma de rodízio.

Claro que os Apelantes, agentes políticos, tinham pleno conhecimento de que o afastamento em prazo superior a 120 dias resultaria na convocação do respectivo suplente também remunerado.

Bem pontuado, ainda, a questão da necessidade de perícia médica para acompanhamento do tratamento de saúde de vereadores por longo período no parecer ministerial,
in verbis
: “
os vereadores, quando se apura ato de improbidade administrativa, se afinam a condição de agente público, portanto deve se pautar dentro do Regime de Previdência Geral, conforme predispõe a Lei 8.212/91 e, após atestada sua incapacidade para exercer suas atividades por prazo superior a 15 (quinze) dias deve se submeter a perícia médica” (ID

46590458).

A propósito, cita-se precedente semelhante já julgado por esse e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CARÊNCIA DE AÇÃO E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADAS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADAS -
EX-VEREADORES - OBTENÇÃO DE LICENÇA MÉDICA POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS - APRESENTAÇÃO DE SIMPLES ATESTADOS MÉDICOS - INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO
- NÃO COMPARECIMENTO AO CONSULTÓRIO APÓS A EMISSÃO DO DOCUMENTO (MARCELO RIBEIRO ALVES) - PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO (AURÉLIO) - DOCUMENTO EMITIDO EM VISTA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - PRESSÃO PARA EMISSÃO ANTES DO PROCEDIMENTO - REALIZAÇÃO DA

CIRURGIA NÃO PROVADA (BENEDITO) - DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO - ATOS DE IMPROBIDADE - DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SANÇÕES IMPOSTAS DE FORMA PROPORCIONAL - APELOS DESPROVIDOS - APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - AFASTAMENTO POR 5 (CINCO) MESES DO RECORRIDO AUGUSTO CÉSAR

- ENCAMINHAMENTO A MÉDICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DO STRESS -

APRECIAÇÃO DO REFERIDO LAPSO POR PROFISSIONAL EXPERT NO TRATAMENTO - PACIENTE SUBMETIDO AO CITADO TRATAMENTO - FALTA DE PROVA - DESVIO DE FINALIDADE EVIDENTE - APELADO JOÃO BATISTA - LICENÇA POR 121 (CENTO E VINTE E UM) DIAS - EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO - PROVAS INCONTESTÁVEIS - AFASTAMENTO EM BENEFÍCIO DO SUPLENTE - DANO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS - SANÇÕES DO ARTIGO 12, INCISOS II E III, DA LEI Nº 8.429/92 - PROVIMENTO.O Ministério Público é parte legítima para propositura da Ação Civil Pública, com vistas a ressarcir danos ao erário, especialmente, quando os atos forem decorrentes da prática de improbidade administrativa.Em vista de a inicial ter sido fundamentada na Lei nº 8.429/92, possibilitando, inclusive, que os Requeridos apresentassem defesa prévia, deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita.Não há falar em carência de ação, por impossibilidade jurídica do pedido de ressarcimento ao erário, em vista de a LIA prever, expressamente, tal sanção.A propositura da Ação Civil Pública, com vistas a ressarcir o erário, movida contra parlamentar, dentro dos 5 (cinco) anos após o término do mandato, não é alcançada pela prescrição.Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador enfrenta as questões de fato, constantes dos autos, indicando os motivos que formaram seu convencimento.A utilização de atestado médico que não indica a necessidade de interrupção das atividades habituais, para obtenção de afastamento, por 120 (cento e vinte) dias, da Câmara de Vereadores, configura ato de improbidade, porque evidente o intuito de beneficiar o suplente.Constando do atestado médico que o afastamento do paciente, pelo período de 130 (cento e trinta) dias, fazia-se

necessário para realização de tratamento em outro Estado, a ausência de prova de sua realização, implica reconhecer a inexistência de motivos para obtenção da licença.A obtenção de afastamento, pelo Vereador, com fundamento em atestado médico que indica, expressamente, que seria realizada uma cirurgia, torna-se ilegal, se não se comprovou sua realização.A comprovação de que os atestados médicos utilizados pelos Requeridos, Vereadores do Município de Cuiabá, à época, para obtenção de afastamentos remunerados de suas atividades, com desvio de finalidade, configura ato de improbidade administrativa.As sanções previstas na Lei nº 8.429/92 devem ser proporcionais ao ato ímprobo praticado.A ausência de prova de que o Recorrido tenha realizado o tratamento, indicado no atestado médico, utilizado para obter o seu afastamento da Câmara de Vereadores, quando este era o motivo, comprova que o ato se deu com desvio de finalidade e, por isso, manifesta a prática de ato de improbidade administrativa.O exercício de outras atividades, durante o período de afastamento da Câmara Municipal, em vista de problemas de saúde, implica reconhecer a ocorrência de ato de improbidade admiistrativa, praticado pelo Vereador, por ser nítido o desvio de finalidade.Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas ao infrator as penalidades previstas no artigo 12 da LIA.” (N.U 0023492-42.2005.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). (grifo nosso)

Assente, portanto, que as condutas dos Apelantes caracterizam ato de improbidade administrativa, cumpre examinar as penas a eles cominadas, as quais também foram objeto de insurgência recursal.

A aplicação das penalidades deve se levar em conta a dimensão dos danos causados à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

A sanção se presta repelir lesão e a conduta antijurídica, em atenção ao que dispõe o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa,
ipsis litteris
:

"Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos."

Sobre a imposição das penalidades é sempre esclarecedor citar o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

"As sanções do art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92, não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria; em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, evidentemente, perpassa pela adequação, necessidade e proporcionalidade estrito senso, aliás, como deixa entrever o parágrafo único do referido dispositivo, a fim de que a reprimenda a ser aplicada ao agente ímprobo seja suficiente à repressão e à prevenção da improbidade." (REsp 980706/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 23/02/2011)

Dentro dessa orientação e em consonância com a observância do grau de lesividade e reprovabilidade da conduta dos agentes, que, aqui, se trata de agentes políticos, responsáveis por zelar da coisa pública, não merece reparos a sentença recorrida.

Isso porque, como bem pontuado na sentença, a condenação dos Apelantes ao
ressarcimento das quantias recebidas indevidamente
mostra-se pertinente, pois, restou demonstrado que a concessão das licenças com desvio de finalidade ocasionou dano ao erário, na medida em que houve a convocação dos vereadores suplentes para o exercício do mandato e, concomitantemente, houve remuneração de ambos, do vereador afastado e do convocado.

Da mesma forma, deve ser mantida a
sanção consistente na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos
, porque, ao violarem os princípios administrativos e atuar em desvio de finalidade para obtenção de vantagem pessoal, os requeridos deixaram de cumprir os deveres de lealdade, honestidade e probidade exigidos a qualquer um que venha a manter vínculo jurídico-administrativo ou contrato com a Administração Pública.

Atento a tais circunstâncias, penso que se afigura adequada
a imposição da sanção de suspensão dos direitos políticos também em 3 (três) anos
- patamar mínimo previsto no inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/82, e o mesmo estabelecido para a sanção de proibição de contratar com a Administração Pública.

A propósito, esse e. Tribunal de Justiça já se posicionou sobre casos semelhantes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR – ACOLHIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS VEREADORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES APLICADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do

RE

600.063/SP,

em

sede

de repercussão geral, "nos limites da circunscrição

do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato,

os

vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".(...)4 – Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário doar à pessoa física ou jurídica bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação. 5 – A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença do efetivo dano ao erário.6 – Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importem a violação aos princípios administrativos, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei.7 –
Na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de discricionariedade e carece de respaldo legal para o afastamento da cumulatividade das penas, que devem ser aplicadas exatamente nos termos da Lei 8.429/92 e do § 4º, do art. 37, da Constituição da República, podendo sofrer abrandamento, todavia, em certas situações, em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.
(N.U 0007714-94.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020) (grifo nosso)

No que concerne à insurgência do apelante João Antônio Carvalho Malheiros quanto à multa fixada nos embargos de declaração, por entender a magistrada singular, que se trata de embargos protelatórios, não lhe assiste razão, porquanto está devidamente fundamentada (ID 9436492).

Logo, a sentença recorrida merece reforma apenas na parte relacionada à sanção de suspensão dos direitos políticos, devendo ser mantida nos demais termos, porquanto demonstrado que os recorrentes, na condição de agentes políticos, lesaram o erário e conferiram benefícios indevidos a outrem.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos, tão somente para
reduzir a sanção de suspensão dos direitos políticos aplicada aos Requeridos/Apelantes pelo prazo 3 (três) anos, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021